Tribunal: TJSP
Processo: 2276312-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de empréstimo bancário - Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita à autora – Deferimento – Benefício postulado que não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permita arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família - Ausência de sinais de riqueza que

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de empréstimo bancário - Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita à autora – Deferimento – Benefício postulado que não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permita arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família - Ausência de sinais de riqueza que pudessem apontar para a existência de recursos financeiros suficientes para suportar os custos da lide - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276312-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
EDMEIA CARVALHO DE OLIVEIRA DE SOUZA, é agravado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276312-04.2020.8.26.0000 -Voto no 41743
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2276312-04.2020.8.26.0000
COMARCA DE MOGI DAS CRUZES
AGRAVANTE: EDMEIA CARVALHO DE OLIVEIRA DE SOUZA
AGRAVADO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
VOTO 41743
Agravo de instrumento
Ação revisional de empréstimo
bancário - Pleito de concessão da assistência judiciária
gratuita à autora Deferimento Benefício postulado que
não é concedido apenas aos miseráveis, mas também
àqueles que estejam em situação econômica que não lhes
permita arcar com os custos do processo sem prejuízo do
sustento próprio ou da família - Ausência de sinais de
riqueza que pudessem apontar para a existência de recursos
financeiros suficientes para suportar os custos da lide -
Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMEIA
CARVALHO DE OLIVEIRA DE SOUZA contra r. decisão (fls. 77/78 - origem)
que, em ação revisional ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, indeferiu pedido de concessão da
assistência judiciária gratuita à autora.
Em seu recurso, a agravante afirma que está desempregada; que
seu marido aufere renda inferior a 03 salários mínimos; que seus gastos domésticos
estão elevados, em razão da pandemia de COVID-19; que não declara renda à
Receita Federal do Brasil (fls. 05); que devem ser aplicados ao caso a Lei no
1.060/50, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil CPC, bem como as
determinações constitucionais pertinentes; que há existência de presunção juris
tantum em razão da declaração de pobreza firmada e, por fim, que os documentos
carreados aos autos são suficientes para a comprovação do estado de hipossuficiência
econômica alegado. Colaciona jurisprudência pertinente e pugna pela concessão de
efeito suspensivo ao recurso, com a reforma integral da r. decisão agravada (fls.
01/12).
O efeito suspensivo foi concedido (fls. 94).
Não foi apresentada oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, para “superar os obstáculos que a pobreza opõe ao
ingresso em juízo e acesso à justiça” (Cândido Rangel Dinamarco, Fundamentos do
Processo Civil Moderno, vol. 2, 3a ed, pág. 840), a Constituição Federal assegura
àqueles que não dispõem de recursos suficientes o benefício da assistência judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276312-04.2020.8.26.0000 -Voto no 41743
3
(art.5o, inc. LXXIV).
Por outro lado, o art. 98 da Lei no 13.105/15, dispõe que: “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Porém, o deferimento da assistência judiciária gratuita não está
adstrito apenas à singela declaração de que a requerente é pessoa pobre na acepção
jurídica do termo; há que concorrer circunstância que evidencie situação fática de
miserabilidade, caracterizada pela inviabilidade de sustento próprio ou da família.
Na hipótese em comento, verifica-se a presença da
verossimilhança das alegações da agravante de insuficiência de recursos financeiros
para arcar com as despesas e custas processuais.
A Defensoria Pública de São Paulo adota como critério para
atendimento a pessoa que tenha renda familiar mensal não superior a três salários
mínimos federais.
De outro lado, levando-se em conta a realidade socioeconômica
do país, razoável entender como necessitada, para fins de obtenção de assistência
judiciária, a pessoa física que se acha desobrigada de apresentar Declaração de
Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda.
Para essa declaração, conforme Tabela Progressiva para o
cálculo mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, para o ano calendário
2019/exercício 2020, quem recebeu rendimentos tributáveis (sobre os quais incide o
imposto de renda da pessoa física) cuja soma foi inferior ao valor de R$ 28.559,70,
encontra-se dentro da faixa de isenção.
In casu, a agravante acostou aos autos comprovante de que está
isenta de apresentar declaração de renda à Receita Federal do Brasil, enquandrando-
se, portanto, de forma hialina, nas balizas adrede delineadas para a concessão da
benesse postulada (fls. 05).
Diante desse cenário, ressalvado o entendimento proferido pelo
juízo 'a quo', neste momento processual não se verificam sinais de riqueza que
possam apontar para a presença de recursos financeiros suficientes para suportar os
custos da lide.
Frise-se, por oportuno, que para a concessão do benefício legal
não é necessário que a parte seja miserável, apenas que demonstre que seus
rendimentos são insuficientes para arcar com as despesas do processo.
Conforme precedente citado no CPC Anotado de Theotonio
Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em notas de rodapé ao art. 5o da Lei no 1.060/50:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276312-04.2020.8.26.0000 -Voto no 41743
4
“Somente em situações em que salte aos olhos inexistir a
necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária
(RT 824/278)”.
Assim, reputa-se cabível a concessão da assistência judiciária
gratuita, pois, ao que consta, não possui a parte recorrente condições financeiras para
arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua
família, considerando-se que essas despesas não dizem respeito apenas às custas
iniciais.
Observa-se, por oportuno, que o benefício poderá ser revogado
na hipótese do art. 100 do CPC/2015, caso haja impugnação da parte contrária, a
quem cabe o ônus de provar se a autora possui ou não condições de arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais.
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos similares por este
E. Tribunal de Justiça, a saber:
“Agravo de Instrumento. Condomínio. Ação Anulatória de
Cobrança Indevida. Justiça Gratuita. Benefício indeferido em Primeira Instância.
Insuficiência de recursos. Circunstâncias pessoais que permitem reconhecer a
hipossuficiência financeira. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2124351-21.2017.8.26.0000, rel. BONILHA FILHO, j. 27/07/17).
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA - PEDREIRO -
Hipótese em que o agravante aufere renda mensal inferior a três salários mínimos,
fato que faz presumir a sua impossibilidade financeira - A contratação de
financiamento de veículo e advogado particular, por si só, não elide a presunção
legal de fazer jus ao benefício de assistência judiciária - Aplicação do art. 99, §§s 3o
e 4o, do NCPC - Benefício concedido Agravo provido”. (Agravo de Instrumento no
2004493-30.2016.8.26.0000, rel. Salles Vieira, j. 28/4/16).
“AGRAVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE
POBREZA NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO AO
BENEFÍCIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. AGRAVO
PROVIDO. Nos termos da legislação de regência sobre a matéria, o benefício da
assistência judiciária não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles
que estejam em situação econômica que não lhes permitam pagar despesas
processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.” (Agravo de
Instrumento no 2081383-10.2016.8.26.0000, rel. ADILSON DE ARAUJO, j. 10/5/16).
Destarte, a r. decisão vergastada comporta integral reforma, a
fim de que seja concedido à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR